Tribunal: TJMT
Processo: 1014686-88.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014686-88.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENTO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 39.331.659/0001-66 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1014686-88.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1014686-88.2023.8.11.0002

Recorrente:
Bento Supermercado Ltda.

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CUMULADA COM AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – HISTÓRICO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIA O AUMENTO ALEGADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1014686-88.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1014686-88.2023.8.11.0002

Recorrente:
Bento Supermercado Ltda.

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Bento Supermercado Ltda.

Ação:
Anulatória de Débito Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 217919696): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 217919701): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.

220409170
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1014686-88.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1014686-88.2023.8.11.0002

Recorrente:
Bento Supermercado Ltda.

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
ação r
evisional de fatura de energia com reparação por dano moral

proposta por
Bento Supermercado Ltda.

em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.
, em razão de suposta cobrança de fatura com valor exorbitante.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente é titular da unidade consumidora de n.º 6/3786104-4, aduz que em março/2023 recebeu uma fatura com valor muito acima da média de consumo no valor de R$42.706,36 (quarenta e dois mil setecentos e seis reais e trinta e seis centavos).

Em análise ao conjunto probatório dos autos, verifica-se que o recorrente apresentou as faturas anteriores de novembro a fevereiro, onde se extrai que a média de consumo do estabelecimento era em torno de R$ 130,00 (cento e trinta reais), assim como há informação de que neste período o supermercado era abastecido com gerador de energia locado conforme contrato e termo de locação em Id. 217919691 e Id. 217919692.

Desta forma o consumo informado não pode ser utilizado como parâmetro em razão do abastecimento por meio de gerador, que foi utilizado até o mês 02/2023.

Ainda neste aspecto, salienta-se que, no caso em tela, houve de lançamento de consumo com confirmação de leitura, sendo o consumo gerado em março corresponde ao real utilizado pelo supermercado.

Portanto restou comprovada a utilização dos serviços energéticos pelo consumidor recorrente, assim como não há provas mínimas que evidenciam a irregularidade na medição realizada pela concessionária.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO ENERGÉTICO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE FATURAS COM CONSUMO EQUIVALENTE NO ANO ANTERIOR –
COBRANÇA DE CONSUMO DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO DO PERIODO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis,
de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do NCPC. (N.U 1001019-40.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO ADMITIDO – SENTENÇA CORRIGIDA PARA ADMITIR CORREÇÃO NOS VALORES DAS FATURAS PENDENTES – EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO DA AUTORA NO PEDIDO CONTRAPOSTO. Recurso conhecido e provido.
1. Tratando-se de situação extraordinária, a obrigação de provar o alegado é todo da autora, a rigor do que estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não comprovando o direito, restando as alegações em meras situações não concretas e duvidosas, de rigor é a improcedência da demanda e a condenação da parte autora nos consectários legais.2. Se a parte autora alega excesso de consumo de energia elétrica e a situação probatória dos autos resulta em prova contrária, o valor das faturas emitidas devem ser mantidas. O consumo médio superior ao alegado bem como prova técnica de aprovação do MEDIDOR pelo IMETRO, situação não comprovada de forma diversa, atestam a improcedência da demanda proposta.
3. Acata-se o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento das faturas pendentes até a data do trânsito em julgado deste acórdão e sobre cujos valores das respectivas faturas deverão incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), ambas contadas a partir do vencimento de cada fatura, mês a mês. Do valor apurado, decota-se os valores depositados a menor em face da consignação, igualmente corrigidos para apuração do saldo devedor para futuro cumprimento de sentença. Valor a ser executado através de cálculo de perito, a ser nomeado, a tempo, forma, modo, em primeiro grau de jurisdição.4. Constatando exercício regular de um direito, termos do artigo 188, inciso I do Código de Processo Civil, afasta-se a condenação da autora/apelada por inexistir o invocado dano moral.5. O vencido responde pela sucumbência, no caso, 10% (dez por cento) sobre o valor controvertido, isto é, o valor real das faturas com a dedução das verbas depositadas a menor nos autos por força da consignação feita, devidamente atualizado.(N.U 1003086-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

Assim, conclui-se que não houve alteração no consumo de energia do recorrente conforme alegado e diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024